Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0713278-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) DECISÃO Eis o que dispõe o art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil: § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: (...) II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. No mesmo sentido é o art. 49 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: Art. 49. A requisição será encaminhada pelo juízo da execução à entidade devedora citada para a causa, que terá o prazo de sessenta dias para providenciar a disponibilização dos recursos necessários ao pagamento. Sendo assim, compete ao próprio juízo da execução, sem participação da Presidência do Tribunal, requisitar diretamente ao ente devedor o pagamento de obrigação de pequeno valor. Inclusive, no âmbito do TJDFT, a Portaria GC n. 23/2019 regulamenta a expedição de requisições de pequeno valor no âmbito dos juízos de 1o Grau. Ante o exposto, DETERMINO o cancelamento da distribuição deste procedimento. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital. pac